Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante haver indícios acerca do cometimento do crime de sequestro e cárcere privado em outra Comarca, há ­conexão instrumental entre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência e o crime de descumprimento de tais medidas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.343/2006, o qual ensejou o pleito ministerial pela prisão preventiva do suposto agressor. 1. 1. O descumprimento de medida protetiva decorreu de violação à ordem anteriormente emanada pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, daí porque detém competência para apreciar o pedido de prisão preventiva, diante da conexão instrumental, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.